Tribunal: TJDFT
Processo: 0741970-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741970-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOAO CARLOS BLESSA LOPES, ROSANE BLESSA LOPES, REGINA BLESSA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença (ID 55576893) que, na liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública, ajuizada por João Carlos Blessa Lopes e outros, que homologou o laudo pericial e resolveu a fase de liquidação, na qual houve determinação para realização de prova pericial contábil. Em suas razões o apelante busca a fixação dos honorários advocatícios. Em sede de contrarrazões (ID 55576912), os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Determinada a manifestação do apelante (ID 56034219) sobre a preliminar suscitada, veio a resposta (ID 56891735) e os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. O Banco do Brasil S/A interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, pela qual homologados os cálculos periciais e encerrada a fase de liquidação de sentença (ID 55576893). O recurso não deve ser conhecido, pois inadequado à espécie. O art. 1.009 do CPC define que “Da sentença cabe apelação, enquanto o parágrafo único do art. 1.015, CPC, dispõe que “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O art. 203 do CPC é claro: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. Assim, o §1o define o que é sentença como sendo o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução. O teor da decisão recorrida é o seguinte: “Diante da anuência das partes, considerando que as informações prestadas pelo expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 173781593 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença com reconhecimento da inexistência de diferença devida em razão das Cédulas de Crédito Rural no 89/00724-7, 89/00725-5, 89/00726-3 e 89/00727-1. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título.” Portanto, embora esteja nomeada como “sentença”, possui natureza de decisão interlocutória, e, a interposição de apelação em vez de agravo de instrumento significa erro grosseiro, o que inviabiliza até mesmo a incidência da fungibilidade recursal. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMITIDO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. INDUÇÃO A ERRO NÃO EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO DA CORTE A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. APLICAÇÃO. MULTA PROCESSUAL IMPOSTA NA ORIGEM. ART. 1.026, § 2o, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PERTINÊNCIA DA MULTA. SITUAÇÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. O recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.317.648/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) Portanto, trata-se de erro grosseiro e não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso (Art. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital